Tribunal: TJSP
Processo: 2267973-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267973-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que é embargante CCN
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOTOS LTDA, é embargado
WANDERLEI DIVINO ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267973-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBGS. DECLARAÇÃO no 2267973-90.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO ROQUE
EMBARGANTES: CCN COM. E ASSIST. TÉCNICA DE MOTOS LTDA.
EMBARGADO : WANDERLEI DIVINO ANTUNES
V O T O No 40503
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter
infringente ao julgado. Inexistência de erro material, omissões,
contradições ou obscuridades. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos do v. acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de cobrança aparelhada
em contrato de prestação de serviços contábeis, alegando-se omissão no julgado
recorrido relativamente aos artigos expressos da CF e do CPC invocados, além
da impossibilidade de admissão de documentos preexistentes em momento
posterior ao ajuizamento da demanda.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas, necessárias até
mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma simples
análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o apontamento de
nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu manuseio, previstos no art. 1022
do CPC/15 e pela clara demonstração da intenção de desafiar o que foi decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267973-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O julgado colegiado fundamentou suas razões na ausência
de prejuízo à agravante que teve oportunidade de impugnar toda a
documentação oferecida pela recorrida, além do disposto no artigo 370 do CPC,
pelo qual o juiz pode determinar a juntada de documentos necessários ao
deslinde do feito, e da possibilidade de o perito solicitar a documentação
necessária para a elaboração do laudo pericial (art. 473, § 3o, CPC).
No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Assim, despiciendo o enfrentamento de todos
os dispositivos legais apontados pela embargante frente ao entendimento já
manifestado.
De toda sorte, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator